Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-41.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL.
1. A intimação pessoal da parte antes da prolação da sentença extintiva somente se faz necessária nos casos de negligência (artigo 485, II, CPC) e abandono de causa (artigo 485, III, CPC), conforme prevê o § 1° do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2. Considerando que a sentença terminativa, na hipótese versada nos autos, fora proferida com fundamento no inciso IV, do art. 485, do CPC, não se verifica a ocorrência de error in procedendo na sentença que extingue o feito sem que antes fosse realizada a intimação pessoal do requerente.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.